Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-97.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-97.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: PRISCILA SOARES DA SILVA, MARINALVA SOUZA E SOUZA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidoras municipais à progressão funcional por antiguidade, nos termos do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, com pagamento das diferenças remuneratórias, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (
ii
) analisar se houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

A alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário não procede,
pois,
a decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, limitando-se a afastar a tese de vício constitucional ao reconhecer que a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço são institutos autônomos, não havendo cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário a decisão que rejeita alegação de inconstitucionalidade sem declarar expressamente a invalidade da norma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, XIV, e 97; CPC,
arts
. 6º, 932, III, e 1.021, § 1º; LC nº 173/2020, art. 8º, I; Lei Municipal nº 1.244/2007, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJPA, Apel.
Cív
. nº 0033688-73.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 25.09.2023; TJPA, ADI nº 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 06.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer, em parte, e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800111-97.2023.8.14.0124

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVADO
S
:
PRISCILA SOARES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID
26288983
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

contra decisão monocrática (ID
25178433
) que

negou provimento à apelação, para manter a sentença que
julgou procedentes os pedidos
p
ara declarar o direito dos requerentes à progressão pleiteada, condenando o réu a efetivar a evolução funcional dos servidores no respectivo cargo,
bem como
ao pagamento das diferenças remuneratórias
,
observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Em suas razões, o agravante argumenta que: (i)

a existência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a fevereiro de 2017, não reconhecida expressamente na decisão agravada; (
ii
) ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para progressão horizontal, mormente a inexistência de avaliações de desempenho válidas e formais;

(
iii
) omissão da decisão agravada ao deixar de enfrentar a alegação de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10;

(
iv
) necessidade de exclusão do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 da contagem para concessão de progressão funcional, em razão da vedação contida no art.
8º da LC nº 173/2020, ratificada pelo STF no julgamento do Tema 1137 da Repercussão Geral.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar
a decisão monocrática recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se as limitações legais e constitucionais indicadas, com a readequação dos efeitos da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID
26637011
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço, em parte do recurso, tão somente em relação
à
alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10
.

Porém, no que diz respeito
a
os demais argumentos levantados neste recurso, saliento que para que seja
m

conhecido
s
, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre
o fundamento da decisão agravada
e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Relatado. Decido.

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOART.34 DA LEI N° 1.244/2007 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIAEM FACE DO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Conforme relatado, o Município apelante pugna pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 34 da Lei nº 1.244/2007 em face do art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois as servidoras apeladas já recebem adicional para remunerar o tempo deserviço, razão pela qual a cumulação pretendida seria inconstitucional.

Adianto que não assiste razão ao apelado. Vejamos.

Aprogressãofuncional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso de tempo, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diferentes, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários (art. 37, XIV, da CF/88), conforme entendimento consolidado desta Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (
ii
) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (
iii
) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo
art
.
37, XIV, da CF/1988.

5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.

6 .Recurso
desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20 .910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783 .975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE .
AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7 .546/91.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
AFASTADA .
NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .
A decisão monocrática negou provimento à apelação do agravante, reformando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária apenas para estabelecer o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação. 2. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. No Tema 1 .017, o STJ fixou a seguinte tese jurídica: “o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”.
3 .
Ausência de inequívoca negativa da Administração no caso concreto. Prazo prescricional que se renova a cada mês. Prejudicial rejeitada.
4 .
Mérito. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei
municipal .
Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6 .
Agravo interno conhecido e não provido. 7. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora .
Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0033688-73.2011.8 .14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 34 da Lei nº 1.244/2007 em face do art. 37, XIV, da Constituição Federal, não constituindo isso um óbice a sua aplicação.

Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

DA QUESTÃO AFETA A PRESCRIÇÃO AO FUNDO DE DIREITO

O apelante alega que é preciso que sejaexplicitamente prevista na sentença que quaisquer parcelas anteriores a fevereiro/2017 estão prescritas, considerando o disposto no Decreto nº 20.910/1932 acerca da prescrição quinquenal.

Após a leitura atenta da sentença ora atacada e da informação contida nos autos de que a ação de origem foi ajuizada em 6/2/2023 (ID 22306170), concordo com o Parecer do Ministério Público quanto a inexistência de interesse recursal, conforme trecho abaixo transcrito que adoto como fundamento desta decisão:

“(...)

Por fim, a respeito do pedido do apelante no sentido de que conste expressamente a aplicação da prescrição quinquenal, nota-se inexistir interesse recursal, tendo em vista que já constou expressamente na sentença a seguinte determinação:
“(...) observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (...)”,

sendo assim a verificação da data limite mera consequência lógica do comando sentencial, que por sinal, resulta na data limite de fevereiro/2018, e não fevereiro/2017, conforme equivocadamente calculado pelo apelante
. (...) – ID 22512705, fl. 8.

Portanto, resta esclarecido pelo próprio teor da sentença que, tendo em vista que a distribuição da ação originária ocorreu em fevereiro/2023, estão prescritas somente as prestações anteriores ao quinquênio legal, isto é, de fevereiro/2018.

DO MÉRITO

Na origem trata-se de ação ordinária que objetiva implementação daprogressãofuncionalhorizontal pelo critério de antiguidade.

No âmbito Municipal, a Lei n. 1.244/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, exceto os profissionais de magistério, normatiza forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio deprogressãofuncionalpor antiguidade, bastando, para tanto, que o servidor municipal esteja por 03 (três) anos no serviço público e no efetivo exercício das funções, conforme se observa no art. 34 da referida Lei:

Art. 34. O adicional por progressão horizontal s
erá devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo
, observando o disposto nos artigos 24, 25, 26 e 27 desta Lei.

§ 1º O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.

§ 2º
O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõe os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência "A" do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei.
–
grifo
nosso.

No tocante a alegação de necessidade de resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho para a ocorrência da progressão, tenho que, conforme o próprio texto da lei, a exigência da avaliação dar-se-ia por ocasião do estágio probatório, a fim de ser efetivado o servidor, porém, no que diz respeito
as
progressões às referências subsequentes, essas seriam automáticas.

No caso em concreto, verifica-se dos contracheques das autoras/apeladas constante nos autos que são servidoras efetivas/concursadas do Município de São Domingos do Araguaia, com os seguintes cargos e datas de admissão:

- PRISCILA SOARES DA SILVA – Técnico em Enfermagem – Admissão em 03/03/1998 (Id 22306173);

- MARINALVA SOUZA E SOUZA – Agente comunitário de saúde – Admissão em 02/07/2001 (Id 22306175);

- SUELI APARECIDA DOS SANTOS – Agente comunitário de saúde – Admissão em 02/01/2002 (Id 22306176).

Assim, tem-se por preenchido pelas autoras/apeladas os dois requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 1.244/2007: a permanência de três anos e o efetivo exercício no Município, fazendo, portanto, jus a progressão funcional nos termos do art. 34.

Por fim, cabe consignar que era de competência da comissão avaliadora e disciplinar do Município realizar a avaliação especial de desempenho das apeladas por ocasião dos seus respectivos estágios probatórios, todavia, a inércia da Administração Pública não pode ser usada como fundamento para deixar de implementar as progressões funcionais devidas aos servidores.

Neste sentido, destaco os recentes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/
1997 .
APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA POR
ANTIGUIDADE
.
SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos,
corrigidos .
A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de Alenquer; (
ii
) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à progressão funcional por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois
a
revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla
defesa .
4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a progressão horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência. 6.
A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação
.
7 .
Conforme precedentes deste Tribunal, a progressão por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não
provido .
Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à progressão funcional por antiguidade. A ausência
de regulamentação específica para a progressão por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente
Acórdão .
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
DESA .
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora(
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - _ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MATHIAS LOBATO -
PROGRESSÃO FUNCIONAL
- LEI MUNICIPAL Nº. 537/2005 -REQUISITO ESCOLARIDADE ATENDIDO -
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA - DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO FUNCIONAL - BIÊNIO - LEI MUNICIPAL Nº 536/05 - REQUISITOS ATENDIDOS - DIREITO A PROGRESSÃO HORIZONTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei Municipal
nº .
537/05, que dispõe sobre Estatuto do Magistério Público do Município de Mathias Lobato, estabelece os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional aos seus servidores. Restando comprovado que as servidoras atenderam ao requisito de titulação exigido,
a omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho não pode obstar a concessão da progressão funcional, prevista expressamente em lei.
A Lei Municipal nº 536/05, que cuida do Plano de Cargos e Vencimentos do Servidor Público Municipal do Município de Mathias Lobato, estabelece os requisitos necessários para a concessão da progressão bienal horizontal aos seus servidores. Demonstrado que as servidoras atenderam ao requisito temporal e requisitaram o benefício, a omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho, como já registrado, não pode obstar a concessão da progressão horizontal, legalmente prevista. (TJ-MG - AC: 02340667820118130105 Governador Valadares, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023) – grifo nosso.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO CONTIDA NOART. 8º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020

Sem razão o apelante quando afirma que não seria possível a concessão daprogressãofuncional, tendo em vista o disposto no art. 8º, da LC nº 173/2020. Explico.

Extrai-se do inteiro teor do dispositivo acima mencionado que não há menção expressa às progressões e promoções funcionais,
in
verbis
:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da
Lei

Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I -
conceder
, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Conclui-se, pois, que a norma ao estabelecer a proibição expressa de aumento de despesas com servidores públicos (durante o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus), não vedou aprogressãoe a promoção na carreira previstas emlei.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE COBRANÇA.PROGRESSÃOFUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. FISCAL DA DEFESA AGROPECUÁRIA- IAPAR
.LEI
N. 17.187/2012. ATO VINCULADO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO.
LC N 173/2020 NÃO VEDAPROGRESSÃOFUNCIONAL
. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.TEMA 1075 STJ. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00397308620228160014 Londrina, Relator:
Austregesilo
Trevisan, Data de Julgamento: 02/06/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/06/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDENTE DE INCOSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. APELAÇAO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto, contra sentença que nos autos de Mandando de Segurança concedeu parcialmente a ordem, para determinar que autoridade coatora imediatamente implemente sobre o vencimento base da impetrante, a elevação ao nível de progressão funcional em 50% (cinquenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo em que ocupa;

2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face
o
disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3. Sendo a progressão funcional a mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, esta difere do adicional por tempo de serviço, não havendo que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos. Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

4. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

5. A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

6. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

7. Nos termos do Tema 1075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional de servidor público, quando atendido todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários;

8.
A Lei Complementar nº 173/2020, mesmo ao estabelecer a proibição expressa de aumento de despesas com servidores públicos, não trouxe a proibição de progressão funcional;

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0851740-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) – grifo nosso.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (
ii
) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional.

2.Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto.

3.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

4.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A progressão funcional de servidor público efetivo deve observar o tempo de serviço prestado sob regime estatutário, não se aplicando ao tempo de serviço temporário.
2.A
vedação da Lei Complementar nº 173/2020 à concessão de progressões funcionais não impede o cumprimento de normas anteriores que asseguram tal direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; LC 173/2020, art. 8º, I; Lei Estadual nº 5.810/94.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0844425-53.2021.8.14.0301, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 31/07/2023. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804426-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/
2024 )
– grifo nosso

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto,

mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.
”.

Inconformado, o
Município
d
e São Domingos
d
o Araguaia
interpôs o presente agravo interno, reiterando
,
ipsis litteris
,
os argumentos já apresentados no
recurso de Apelação
, conforme se observa pela comparação entre as respectivas peças recursais (
ID’s

22306199
e
26288983
).

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado, sobretudo considerando a jurisprudência que embasou o desprovimento do recurso. Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que
levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que
, nesta parte,
o recurso
não deve ser conhecido por ser
manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Noutro giro, e
m relação à alegada ausência de observância da cláusula de reserva de plenário, observa-se que
a decisão agravada
não declarou a inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007,
ao contrário
, decidiu rejeitando de forma expressa tal alegação, ao reconhecer que a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço constituem institutos autônomos e distintos, não configurando cumulação indevida nem violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, em conformidade com a jurisprudência pacificada deste Tribunal
, portanto, não cabe a tese de violação
à cláusula de reserva de plenário ( CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante nº 10), visto que inexiste declaração de inconstitucionalidade, mas sim a negativa do vício constitucional alegado.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DESão Domingos do AraguaiaQUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Tribunal Pleno, Julgado em 06/12/2023
)

Diante do exposto,
conheço
, em parte,
do agravo interno
interposto tão somente
em relação à alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10,

e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de setembro

de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2025